Tribunal: TJDFT
Processo: 0734517-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais a parte reitera que houve o pagamento integral da dívida antes da assinatura da carta de arrematação; a existência de erros de cálculo no valor da dívida; a violação ao princípio da ampla defesa, pelo indeferimento da produção de prova pericial e a ausência de litigância de má-fé, pois sua intenção sempre foi a correção de eventuais irregularidades no processo de arrematação, sem intenção de alterar a verdade dos fatos ou prejudicar a parte adversa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.